Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721936-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYM FIT ACADEMIA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação os efeitos de tutela recursal, interposto pela autora GYM FIT ACADEMIA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA. contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor da NEOENERGIA BRASÍLIA, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Este é o relatório que precedeu a decisão recorrida: GYM FIT ACADEMIA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão de ato jurídico, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento da energia em razão da falta de pagamento da fatura de recuperação de receita objeto da demanda, e determinar a suspenção[sic]da cobrança do parcelamento nas faturas subsequentes, bem como seja determinado o recálculo das faturas dos meses março e abril de 2024 para excluir o valor de R$ 881,20 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos) relativa ao parcelamento" (ID: 195629090, p. 14). Em síntese, a parte autora afirma ser titular de unidade consumidora dos serviços prestados pela parte ré, inscrita sob o n. 457758; aduz que, em virtude de quedas constantes de energia, contratou eletricista para a instalação de relógio trifásico, realizada em 12.10.2023; todavia, o técnico teria deixadoa energia ativada diretamente da rede elétrica e informou a autora que formalizaria o pedido de ligação do relógio junto à NEOENERGIA, tendo esclarecido que em poucos dias a requerida iria comparecer no estabelecimento para instalar o medidor; relata o requerimento de ativação junto à ré, datado em 14.10.2023, sob o protocolo de n. "2792517 NSR 7739274"; aponta que a ré somente procedeu à instalação do medidor (n. 4231949090) em 01.02.2024; na mesma oportunidade, também emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 172102, informando o consumo de energia elétrica desde 17.11.2023 à sua revelia e correlata ausência de faturamento; posteriormente, a ré encaminhou notificação, em 07.02.2024, em que, apurada a irregularidade do consumo, ensejou a emissão de fatura no valor de R$ 9.611,72 para o ciclo 01.12.2023 a 01.02.2024; assevera, ademais, que os prepostos da ré informaram a a autora sobre a apuração do consumo sem informar o valor da fatura, orientando o parcelamento do débito, com acréscimo de R$ 400,00 mensais a ser diluído nas faturas posteriores; todavia, face à surpresa do montante devido, a autora, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 195630946 a ID: 195629094; também recolheu as custas de ingresso (ID: 196055988 a ID: 196055989). Decisão declinatória de competência (ID: 196203696). Nas respectivas razões de recurso, a recorrente registra que pleiteou as seguintes providências em antecipação dos efeitos da tutela: (a) “que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento da energia em razão da falta de pagamento da fatura de recuperação de receita objeto da demanda até a resolução definitiva do mérito”; e, (b) “a suspensão da cobrança do parcelamento nas faturas subsequentes, bem como o recálculo das faturas dos meses março e abril de 2024 para delas excluir o valor do parcelamento”. Destaca que a pretensão originária se refere à “revisão do valor do consumo lançado na fatura de recuperação de receita, que certamente demanda dilação probatória”. Tem por ilegítima a cobrança em questão, o que, segundo afirma, lhe traz “vários desdobramentos, tais como rescisão de contrato dos alunos, dificuldade do pagamento de funcionários e demais obrigações assumidas, além de abalar a credibilidade perante os consumidores”. Frisa que a ementa colacionada na decisão recorrida “não se coaduna ao presente caso, posto que aquela decisão de indeferimento se deu em razão de as provas carreadas àqueles autos não serem suficientes para a comprovação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano”. No que se refere à fundamentação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirma que está demonstrada a plausibilidade do direito no fato de que o “Termo de Ocorrência (ID 195630945), que não indica os critérios técnicos utilizados para apuração do consumo de energia no período da irregularidade, a saber 4.915 KWh em cada mês; o Histórico de consumo do medidor antigo (ID 195629091) e do medidor novo (ID 195629092), que revelam que a média de consumo mensal do estabelecimento é de 1.600kwh a 1.800kwh”. Aponta pretensas irregularidades na “memória descritiva dos cálculos do valor apurado”, que está atrelada à fatura exigida pela Neoenergia. Faz referência à média de consumo, afirmando que houve excesso na determinação do montante da receita recuperada indicado no Termo de Ocorrência n. 172102. Destaca que o histórico de consumo “do medidor antigo (ID 195629091) e do medidor novo (ID 195629092) revelam que a média de consumo mensal do estabelecimento é de 1.600kwh a 1.800kwh, quantidade bem superior à apurado no TOI a saber: 4.915 KWh”. Diz que o “termo de reconhecimento de débito constante em ID 195630945 padece de vício de consentimento e de forma, visto que sequer faz menção ao valor do débito confessado, sendo objeto de impugnação pela agravante”. Destaca que “o perigo de dano, conforme já mencionado, advém do fato de ser uma academia de ginástica, consoante Contrato Social (ID 198230962), sendo inviável o funcionamento sem o fornecimento de energia elétrica, o que impede o exercício de sua atividade econômica, direito protegido constitucionalmente, vide art. 170, Parágrafo Único, da Constituição Federal”. Postula, por fim, o provimento recursal para: “a) Deferir a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a religar imediatamente a energia, e se abster de futuros cortes com fundamento dos fatos objeto da demanda, além de se abster de cobrar o valor do parcelamento nas faturas subsequentes. b) O provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada”. As custas foram devidamente recolhidas, conforme ID’s 59671773 e 59671774. É o relatório. Decido. A norma do parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida se houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), sendo este um requisito negativo. Confira-se o teor da fundamentação exposta na decisão recorrida, verbis: De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao direito almejado, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência revela-se medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816016, 07477152520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Os argumentos expostos no presente recurso demonstram claramente a existência de controvérsia que depende da análise de questões de fato confrontadas com os documentos e as resoluções da ANAEL, e, notadamente, do exercício do contraditório. Nesse sentido, é de se entender que a apresentação de documentos com a intenção de respaldar determinada afirmação do recorrente não leva, necessariamente, à conclusão de que resulta preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito. No presente caso, o recorrente apresentou, na sua petição inicial, algumas faturas de consumo de energia elétrica, “memória descritiva de cálculos do valor apurado” e histórico de consumo, tudo no intuito de demonstrar a irregularidade de atuação da empresa de energia elétrica. Malgrado tenham essas provas o claro objetivo de demonstrar, como já afirmado, a probabilidade do direito sustentado, não é menos evidente a conclusão de que elas carecem do exercício do contraditório por parte da Neoenergia. Em outros termos, o arcabouço documental aduzido pela recorrente não apresenta robustez suficiente para se ter como preenchido o requisito relacionado à probabilidade do direito. Ou seja, a partir de tais elementos não se chega à quase certeza de que o agravante faz jus ao direito que pleiteia. Assim sendo, afigura-se irreparável a fundamentação contida no decisum recorrido, em especial quanto ao seguinte trecho: No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Nesse passo, cabe esclarecer que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela está lógica e intrinsecamente ligado ao provimento final pretendido pela autora recorrente. Com isso, é de se ter por imprecisa a afirmação contida nas razões de recurso no sentido de que “o pedido de tutela antecipada não se confundi com o pedido de tutela final”. Frente a tanto, cabe salientar que o momento adequado para a concessão da pretensão (tutela) almejada é na prolação da sentença, sendo certo que, uma vez preenchidos alguns requisitos específicos, os respectivos efeitos podem ser concedidos (antecipados) já no início da demanda. Assim, sob o entendimento de que as alegações e documentos apresentados pela agravante carecem, ante a limitação da cognição que caracteriza a presente espécie recursal, de melhor elucidação no juízo de origem, mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório, é de concluir pela inexistência da probabilidade do direito alegado. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nestes autos. Oficie-se ao juízo a quo, comunicando o teor da presente decisão. Tendo-se em vista a ausência de configuração da angularidade da relação jurídica processual na instância inaugural, conclui-se desnecessária a intimação da parte contrária. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator